Tribunal: STF
Processo: RE 1557021
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Ementa: Direito da saúde. Agravo regimental no recurso extraordinário. Responsabilidade solidária dos entes federados. Preclusão. Reexame de fatos e provas. Súmula 279 do STF. Direito de regresso. Possibilidade. Recurso desprovido.



    I- Caso em exame



    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual buscava reformar acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina proferido em Ação Civil Pública para fornecimento de exames médicos.



    2. O Município agravante pleiteava a inclusão do Estado de Santa Catarina no polo passivo da demanda e o reconhecimento expresso do direito de ressarcimento contra o Estado por despesas suportadas, argumentando a inobservância do Tema 793/STF pela instância de origem.



    3. A sentença de primeiro grau havia extinguido a Ação Civil Pública. O Tribunal de Justiça, ao julgar a apelação, considerou preclusa a discussão sobre a inclusão do Estado no polo passivo, em face de anterior julgamento de agravo de instrumento, e manteve o entendimento de que a responsabilidade é solidária entre os entes federados, assegurando o direito de ressarcimento.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada, ao manter a preclusão da matéria relativa à inclusão do Estado no polo passivo e permitir o ressarcimento, negou aplicação ao Tema 793/STF, e se a revisão dessa premissa demandaria reexame de fatos e provas ou de legislação infraconstitucional.



    III. Razões de decidir



    5. O agravo interno não comporta provimento, porquanto a decisão agravada está em consonância com a jurisprudência desta Corte.



    6. O acórdão recorrido não negou aplicação ao Tema 793/STF, mas entendeu pela preclusão da matéria e permitiu que eventual ressarcimento ocorra, o que está em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que a ausência do Estado ou da União no processo principal não afasta o direito de ressarcimento do Município, pois a solidariedade não implica transferência do encargo financeiro.



    7. A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem, especialmente quanto à ocorrência da preclusão e à necessidade de inclusão do Estado ou da União no polo passivo, demandaria o exame e a interpretação de legislação infraconstitucional aplicável, bem como o reexame de fatos e provas, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279/STF.



    IV. Dispositivo e tese



    8. Agravo interno conhecido e não provido.